Tribunal: TJMT
Processo: 1017476-11.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017476-11.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 043.909.401-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Comprovação por sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
6
meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses, substituída por prestação pecuniária equivalente a 2
salários mínimos
.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i)
saber
se a ausência de teste de
etilômetro
ou exame clínico, bem como de
termo formal de recusa ao teste, compromete a comprovação da materialidade do delito de embriaguez ao volante; e

(ii) determinar
se o réu efetivamente conduzia veículo automotor em via pública ou apenas realizava manobra de marcha à ré em frente à residência.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação de Embriaguez e depoimento do policial militar, que atestam que o apelante conduzia veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

4. Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, após a Lei 12.760/2012, basta
a
demonstração da influência de álcool por quaisquer meios de prova admitidos em direito, sendo prescindível o teste do
etilômetro
, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O depoimento do policial militar que realizou a abordagem, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, é meio idôneo de prova quando harmônico com os demais elementos probatórios, conforme enunciado no 8 da TCCR/TJMT.

6. A negativa do acusado em juízo e a tese defensiva de que apenas manobrava o caminhão em frente à residência não encontram respaldo nas provas colhidas, sendo refutadas por sua própria confissão extrajudicial e pelo relato policial consistente de que ele trafegava em via pública, em alta velocidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A comprovação do estado de embriaguez ao volante pode ser feita por sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora, na forma disciplinada pelo Contran, sendo prescindível o teste de alcoolemia.
2
. O depoimento de policial, quando harmônico com as demais provas dos autos, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação criminal."

____
________
_____

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §1o, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.189.576/RO, Sexta Turma,
DJe
23/06/2023; TJMT, N.U 0005797-56.2019.8.11.0018, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 08/03/2023; Enunciado no 8 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de

recurso de
a
pelação criminal
interposto por
Evandro Batista do Nascimento
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da
Ação Penal n. 1017476-11.2020.8.11.0015
, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
6
meses de detenção, em reg
ime inicial aberto, 10
dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo au
tomotor pelo período de 2
meses
,
sendo, a pena privativa de liberdade,
substituída por
prestação p
ecuniária equivalente a 2
salários mínimos

d
estinados
ao
CONSEG
local

(I
d
. 282738860
)
.

Nas
razões recursais, a defesa pugna pela
reforma integral da sentença
, sustentando, em síntese, a
ausência de materialidade do delito
, ao argumento de que
não foi realizado teste de
etilômetro
ou exame clínico
, bem
como
que
inexiste
termo formal de recusa ao teste
, o que violaria o
direito à contraprova
previsto no §2o do art. 306 do CTB.

Alega, ainda, a
atipicidade da conduta
, porquanto o apelante teria apenas realizado
manobra de marcha à ré em frente à residência
, sem comprovação de que conduzia em
via pública
.

Ao final, requer a
absolvição do réu
, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
(Id. 282738867)
.

As
contrarrazões

oferecidas pelo d. Promotor de Justiça são pelo

d
esprovimento do recurso
, destacando que a
materialidade e autoria foram comprovadas por meios idôneos

(
Id. 282738870
).

A d.
P
GJ,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 289651392), consoante parecer ass
i
m sumariado:

“
Apelação Criminal – Condenação por infração ao artigo 306, §1°, inciso II, do CTB – Irresignação defensiva – Alega ausência de provas suficientes para embasar a condenação – Denota que não foi realizado o teste de alcoolemia – Improcedência – Autoria e
materialidade devidamente provadas – Réu que conduziu veículo automotor em estado de embriaguez – Depoimentos das testemunhas firmes e coesos, com descrição dos sinais de alteração da capacidade psicomotora apresentados pelo réu durante a abordagem – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narrou-se na denúncia que, em
24.12.
2017
, por volta das
17h50min
, na
Rua Belo Horizonte, Bairro Menino Jesus II, em Sinop/MT
,
Evandro Batista do Nascimento
conduziu o caminhão
Volvo/placas KAU-6833
, com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(
Id.
282737904
)
.

Consta na exordial acusatória que o apelante dirigia o veículo em
via pública, em alta velocidade
, quando foi abordado por guarnição da Polícia Militar, que constatou sinais evidentes de embriaguez, como
odor etílico, olhos avermelhados, fala arrastada, desordem nas vestes e desequilíbrio
.

Recusou-se a realizar o teste do
etilômetro
, sendo lavrado o
Auto de Constatação de Embriaguez (
Id 282737905, p. 7/8
)
,
Boletim de Ocorrência n.o 2017.423685 (
Id 282737905, p. 3/6
)
, a
uto de Prisão em Flagrante (
Id 282737905, p. 2
)
,

fiança
arbitrada
no valor de R$ 940,00
, posteriormente recolhida.

Após regular trâmite processual, sobreveio
sentença (
Id. 282738860
)
, que
condenou o apelante
pela prática do crime previsto no
art. 306, §1o, II, do CTB
, à pena de
6
meses de detenção
, em
regime aberto
,
10
dias-multa
e
suspensão da habilitação para d
irigir veículo automotor por 2
meses
,
sendo, a pena privativa de
liber
d
ade
,
substituída por
prestação pecuniária equivalente a 2
salários mínimos
, em favor do
CONSEG/Sinop
, concedendo-lhe o
direito de apelar em liberdade
.

No presente recurso
(
Id. 282738867
)
,
a defesa
pleiteia
a
absolvição por ausência de materialidade e insuficiência probatória
, alegando que
não houve realização de exame de alcoolemia nem
preenchido
termo formal de recusa
,
bem como
que
o apelante
apenas manobrava o veículo em frente à residência
e que o
depoimento policial em juízo seria frágil
.

A existê
ncia do
crime
e sua
autoria
estão, entretanto,
cabalmente comprovadas
pelas provas produzidas. O
Auto de Prisão em Flagrante (
Id 282737905, p. 2
)
, o
Boletim de Ocorrência n.o 2017.423685 (
Id 282737905, p. 3/6
)
, o
Auto de Constatação de Embriaguez (
Id 282737905, p. 7/8
)
e o
depoimento do policial militar Tiago Antônio Oliva de Lima (
Id. 282738855
)
, prestado em juízo sob o crivo
do contraditório, evidenciam que o apelante
conduzia o veículo em via pública, com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool
,
tais como
sonolência, olhos vermelhos, hálito alcoólico, desordem nas vestes, agressividade, fala alterada e dificuldade de equilíbrio
.

Quan
to à
autoria
, o decisum consignou que o réu foi
preso em flagrante
conduzindo o caminhão
Volvo/placa KAU-6833
em via pública e que as provas orais colhidas são
coerentes e harmônicas
.

O depoimento do PM
Tiago Antônio Oliva de Lima

(Id. 282738855)

confirmou que recebeu denúncia de um caminhão trafegando em alta velocidade no bairro e que, ao abordar o apelante,
constatou
sinais claros de embriaguez, coerentes com aqueles descritos no Auto de Constatação.

No que tange à validade do depoimento policial, é firme a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
desde que harmônicos com os demais elementos probatórios, os testemunhos dos agentes públicos são idôneos para sustentar a condenação criminal
, conform
e enunciado no 8 da TCCR/TJMT e precedente:

No mesmo sentido, o
STJ
entende que:

“(...) Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, após a Lei 12.760/2012, basta
a
demonstração da influência de álcool, por quaisquer meios de prova admitidos em direito,
sendo prescindível o teste do
etilômetro
.”

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.189.576/RO, Sexta Turma,
DJe
23/06/2023)
.

No caso dos autos, a prova testemunhal colhida em juízo, associada à prova documental da fase policial, forma u
m
conjunto probatório harmônico e robusto
, suficiente para ensejar a condenação
.

Ademais, a
negativa do acusado em juízo (
I
d.
282738855
), aliada à tese defensiva de que apenas manobrava o caminhão em frente à residência, não encontra respaldo nas provas colhidas.

Pelo contrário, é
refutada
por sua p
rópria confissão extrajudicial,
na qual admitiu
estar em um encontro de família e
te
r ingerido uma lata de cerveja,
e pelo relato policial consistente de que ele trafegava em via pública, em alta velocidade, sendo abordado logo após cessar a condução do veículo.

Necessário
registrar que a
comprovação do estado de embriaguez
do condutor
não depende
, exclusivamente, de teste de alcoolemia
, podendo ser
feita por “
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
” (art. 306, §1o, II, CTB), como exame clínico, auto de constatação e prova testemunhal, tal como ocorreu na espécie.

Além do mais, não se pode ignorar o teor do Termo de Constatação Embriaguez (Id 282737905, p. 7/8), de onde se extrai que o apelante apresentava diversos sinais de que estava sob a influência de álcool.

Assim, entendo estar cabalmente comprovado que o apelante conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, motivo pelo qual, mantém-se a condenação. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelo policial militar que efetuou a abordagem, corroborada pelo Termo de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.”

(TJMT, N.U 0005797-56.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023).

O apelante sustenta, ainda, que não ficou comprovada, na espécie, a efetiva situação de perigo à incolumidade pública
advinda
da conduta por ele perpetrada na condução do veículo automotor. Todavia, tal compreensão não encontra respaldo jurídico.

O legislador, ao tipificar a conduta de conduzir veículo automotor sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa, fixou parâmetros objetivos de alcoolemia, por meio da concentração de álcool por litro de sangue ou de ar alveolar, justamente para tornar desnecessária a comprovação do risco concreto. O delito, portanto, reveste-se da natureza formal, consumando-se com a simples prática da conduta descrita no tipo penal, bastando que o agente esteja dirigindo em estado de embriaguez nas condições objetivamente previstas.

A
ratio
legis
reside na tutela da segurança viária e na proteção da vida e integridade física dos usuários do trânsito, valores constitucionalmente assegurados. Exigir a demonstração de um perigo concreto, além de esvaziar a finalidade preventiva da norma, implicaria transferir para o campo da incerteza a responsabilização penal, quando a própria lei e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores já estabeleceram que o bem jurídico tutelado é a segurança viária, ameaçada pela conduta em si, independentemente da ocorrência de um resultado lesivo.

Assim, firme a compreensão de que o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato e natureza formal, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool em grau superior ao legalmente permitido, sendo irrelevante a demonstração de risco concreto ou efetiva exposição de terceiros ao perigo.

E
stando
comprovadas a materialidade e a autoria delitiva
, consolidada a versão acusatória pelos depoimentos prestados e pela prova documental,
não merece guarida a tese defensiva
, impondo-se a manutenção da condenação.

Diante de tais consideraçõe
s,
em
consonância com o pa
recer ministerial
,

nego provimento
ao recurso interposto por
Evandro Batista do Nascimento
, para
manter integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025